Tribunal: TJES
Processo: 5001709-46.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001709-46.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELICIANO PAZOLINI DE JESUS 11116103710
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº 5001709-46.2020.808.0014
(PJE)

Recorrente:
FELICIANO PAZOLINI DE JESUS

Recorrido:
CIELO S.A

Juiz de Direito: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR RETIDO. PAGAMENTO DE TAXA REALIZADO. PERSISTÊNCIA DO BLOQUEIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PENDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. SEM ABALO A ESFERA EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. NÃO EXCEPCIONALIDADE NA ESFERA DOS DANOS MORAIS QUE JUSTIFICASSE O SEU ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FRENTE AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ASSISTÊNCIA A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c\c Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais promovida por FELICIANO PAZOLINI DE JESUS JÚNIOR em face de CIELO S.A.

Inicial
no ID nº 959674, em que relata o Autor, Micro Empresário Individual, que adquiriu junto a empresa requerida máquina de cartão de crédito em janeiro/2019, como também um cartão pessoal, para que pudesse realizar saques referentes aos valores das vendas realizadas em seu estabelecimento. Sustenta o autor que em julho/2019 recebeu uma fatura no valor de R$ 412, 26 (quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos), referente ao pagamento de taxas cobradas pela emprese requerida, a qual foi efetivamente paga.

Ocorre que, em agosto/2019, ao realizar uma consulta pelo aplicativo da requerida, o autor verificou que havia um crédito no valor de R$ 1.443,56 (hum mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), em seu nome, porém o mesmo estava bloqueado/pendente. Dessa forma, o autor procurou a recorrida para entender o motivo do bloqueio, e fora informado de que estava bloqueado em virtude de haver um valor pendente para pagamento no valor R$ 412, 26. Porém, alega o autor que tal valor já havia sido pago, e por isso entrou em contato com a requerida diversas vezes por meio dos protocolos listados (ID nº 959844) a fim de regularizar a situação, sem obter êxito.

Frente a toda essa situação, em 23/06/2020 o autor ingressou em juízo pleiteando: a) a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente em apresentar o extrato financeiro contendo os saques de créditos originado das vendas de junho de 2019 a junho de 2020; b) o pagamento da quantia de R$ 1.433,56 (mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta seis centavos) e c) a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação
oferecida pela CIELO S.A. no ID nº 959851. A Requerida afirma que o Autor não trouxe aos autos os comprovantes das indigitadas vendas, limitando-se a alegar sua ocorrência, sem apresentar qualquer documento comprobatório, contrariando ao disposto no art. 373, I do CPC. Afirma a impossibilidade de inversão do ônus da prova porquanto não configurado o destinatário final da relação de consumo. Afirma a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

Não há que se falar portanto em condenação a indenização por realização de ato ilícito ou quebra contratual haja vista que não foi comprovado o dano.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (evento 55), nos seguintes termos:

PROJETO DE SENTENÇA
(art. 40 da Lei nº 9.099/95) Versam os autos sobre Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por FELICIANO PAZOLINI DE JESUS 11116103710 em face da CIELO S.A., postulando a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente em apresentar o extrato financeiro contendo os saques de créditos originado das vendas de junho de 2019 a junho de 2020; o pagamento da quantia de R$ 1.433,56 (mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta seis centavos) e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme narrativa presente na inicial, alega a parte autora que, no mês de janeiro de 2019, realizou a contratação dos serviços da Requerida, tendo sido disponibilizado uma máquina de cartão de crédito, bem como um cartão pessoal para realização de saques referente às vendas.

Afirma que, ao realizar as vendas através da operadora Cielo, pagava uma taxa mensal de acordo com as vendas efetuadas.

Informa que, no mês de julho de 2019, recebeu a fatura do mês de junho de 2019, no valor de R$ 412,26 (quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos), o qual foi devidamente paga no dia 23/07/2019, através de Internet Banking - Banco Inter.

Aduz que, no início do mês de agosto de 2019, ao realizar uma consulta no aplicativo do cartão de crédito da requerida, verificou que tinha um crédito de R$ 1.443,56 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), contudo o mesmo estava BLOQUEADO/PENDENTE.

Relata que entrou em contato com a empresa requerida, tendo recebido a informação de que o seu saldo estava bloqueado por ausência de pagamento da fatura de julho de 2019, no valor de R$ 412,26 (quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos). Aduz que informou que já havia realizado o pagamento, enviando o respectivo comprovante.

Assevera que tentou, por várias vezes, informar o pagamento realizado, bem como regularizar a situação, contudo não obteve sucesso.

Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

A parte requerida, na contestação, afirmou que a parte autora não trouxe aos autos os comprovantes das indigitadas vendas, limitando-se a alegar sua ocorrência, sem apresentar qualquer documento comprobatório; alegou que o autor não comprova que não houve o repasse; aduziu que repassou todos os valores à conta corrente cadastrada à época, com os devidos descontos das taxas de comissão que são contratualmente devidas à Cielo, tanto que inexiste qualquer valor pendente de repasse; alegou que a imagem juntada do aplicativo pelo autor, trata-se de valores que irão ser repassados futuramente de acordo com a quantidade de parcelas efetuadas em cada venda; assevera a impossibilidade da inversão do ônus da prova e a inaplicabilidade do CDC; alegou a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais. (Id. 4334194)

A parte autora apresentou réplica. (Id. 4464976)

É o breve relatório, apesar de legalmente dispensado (artigo 38 da Lei no 9.099/95).

Fundamento. Decido.

Tendo em vista o fato de que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, promovo o julgamento antecipado da lide, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88).

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

A análise detida da questão trazida a julgamento revela a procedência parcial dos pedidos da inicial.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, na forma do disposto nos artigos 2º e 3º do CDC.

Neste sentido, consigna-se que, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, ainda que a parte (pessoa física ou jurídica) não seja destinatária final do produto ou serviço, pode se ter por configurada relação de consumo, desde que esta parte tenha situação de vulnerabilidade à luz do fornecedor.

Trata-se da chamada teoria finalista mitigada, segundo a qual, ainda que, na hipótese, a aquisição da máquina de cartão de crédito/débito da ré tenha incrementado a atividade comercial do autor (proprietário de uma pequena barbearia), é evidente sua vulnerabilidade e hipossuficiência perante o fornecedor, dada a incapacidade de apontar ou de precisar o motivo da suspensão dos repasses.

Sobre o tema, veja-se o entendimento da jurisprudência Pátria:

“COBRANÇA. Bancário. Repasses dos valores das vendas com cartão de débito e crédito. CDC. Aplicabilidade. Teoria finalista mitigada. Apelada que provou a existência de repasse menor do que o devido. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada. Ônus da Apelante. Inteligência do art. 373, II do NCPC. Sentença mantida. Recurso não provido”(Apelação Cível nº 1001208-97.2018.8.26.0510; Relator Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Comarca: Rio Claro; Julgamento em 28/02/2020). (grifei)

“APELAÇÃO Ação de restituição de quantia. Maquineta de cartão de crédito e débito. Ausência de repasse dos valores arrecadados em vendas efetuadas pela autora Sentença de procedência Apelo da requerida - Código de Defesa do Consumidor Aplicação - Microempresa - Verossimilhança das alegações da autora e hipossuficiência da parte. Os documentos acostados aos autos somente demonstram a regularidade do repasse do crédito obtido pela autora no período compreendido entre janeiro e novembro de 2015 - O objeto da presente ação é a disponibilização de quantia arrecadada em outro período. Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Precedentes desta Corte e da Corte Superior. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido” (Apelação Cível nº 1071158-07.2014.8.26.0100; Relatora Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Comarca: São Paulo; Julgamento em 09/08/2018). (grifei)

Nesse passo, havendo verossimilhança das alegações autorais, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe para facilitar a defesa do direito da parte autora em juízo, nos termos do artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90, de modo que incumbia à ré a demonstração da ausência de falha na prestação dos serviços e do tempestivo e efetivo repasse dos valores ao requerente por ocasião de suas vendas, via máquina de cartões da requerida.

A requerida, no entanto, não se desincumbiu deste seu ônus a contento já que, a este respeito, limitou-se a apresentar tela de seu sistema interno que identifica a situação cadastral do requerente, mas não especifica/detalha qualquer repasse de valores decorrentes das vendas realizadas no período de março de 2019 a julho de 2019, não se prestando a demonstrar suas alegações de que todos os valores foram devidamente repassados ou que os pendentes de repasse decorrem de vendas parceladas.

Em que pese as alegações da ré, a apresentação dos documentos referentes às transações comerciais e dos repasse de valores era ônus que lhe competia, visto possuir melhores meios de comprovação dos fatos alegados na exordial.

No entanto, a ré deixou de apresentar documentos essenciais para a verificação do repasse dos valores pleiteados pela parte autora.

Noutros termos, a parte requerida não demonstrou o repasse integral e tempestivo à parte autora, após solicitação, conforme número de protocolos indicados na exordial (Id. 4206293, pág. 3), acostando apenas aos autos “print” de tela do seu sistema, página cadastral (Id. 4334194, pág. 2), sem indicação de extrato financeiro e valores repassados. Assim, deve sucumbir, pelo reconhecimento de falha na prestação do seu serviço.

Anoto que, em se tratando de repasse de verbas e sua quantidade, o tema não poderia ser provado por testemunhas, razão pela qual é despicienda a realização de audiência de instrução e julgamento.

A parte autora, por outro lado, trouxe documentação que comprova a existência de valor pendente (Id. 4206606), comprovante de pagamento da taxa mensal (Ids. 4206445, 4206448 e 4206451), bem como números de protocolo de solicitação de regularização e liberação do crédito (Id. 4206611) que, não impugnados especificamente pela requerida, fazem prevalecer a versão autoral dos fatos. Nesse sentido, tem decidido os Tribunais Pátrios, destaco:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Contrato de uso de maquineta de cartão de crédito. Ausência de repasse de valores pelo banco. Sentença de parcial procedência. Determinação de devolução dos valores especificados na exordial. Irresignação do banco. Não acolhimento, instituição bancária não apresentou documentos para comprovação do alegado. Ônus que lhe cabia. Sentença mantida.

(TJSP – APL 400251040220138260590, Relator: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, Data de Julgamento: 08.06.2017, 424ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12.06.2017) (grifei)

Noutros termos, a parte requerida não demonstrou o repasse do valor, não acostando aos autos relatórios de crédito, com as datas dos repasses, bem como os comprovantes de depósitos realizados junto à conta do Requerente.

Sendo assim, de rigor, o reconhecimento de que a requerida falhou na prestação dos seus serviços, devendo, por conseguinte, restituir os valores não repassados ao Requerente, na monta pleiteada na inicial (R$ 1.433,56).

Em relação ao pedido de danos morais não prospera a pretensão indenizatória.

Mesmo que tenha ocorrido atraso no repasse de valores da ré em favor da parte demandante, no caso dos autos, este fato configurou-se como mero aborrecimento e não constitui dor moral indenizável, eis que inerente à vida moderna e sua complexidade derivada do atual grau de desenvolvimento científico de nossa sociedade.

Não há nos autos prova de abalo extrapatrimonial em virtude da conduta da ré, a par do que não é toda e qualquer situação desconfortável, ainda que hábil a causar desgaste emocional, suficiente à materialização dos danos morais indenizáveis, pois os aborrecimentos inerentes ao cotidiano consubstanciam sentimentos que cumprem ser catalogados como dissabores que todos rotineiramente temos, ao passo que, para a caracterização do dano moral, não há se prescindir de ato ilícito que importe em séria ofensa à esfera íntima do lesado, afastados então de sua tipificação os contratempos a que todos os cidadãos estão sujeitos em virtude da convivência social, mas que não maculam sua boa imagem em relação aos demais.

Por fim, anoto que os demais argumentos deduzidos no processo não são capazes, nem mesmo em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (CIELO S.A) a pagar à parte autora (FELICIANO PAZOLINI DE JESUS 11116103710) o valor de R$ 1.433,56 (mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta seis centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Colatina, 27 de outubro de 2020.

MARIANA MARCHEZI BRUSCHI

Juíza Leiga

SENTENÇA

Visto em inspeção.

Dispensado o relatório (art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95).

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a r. decisão proferida pelo JUIZ LEIGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Advirto que eventual depósito judicial, relativo à obrigação de pagar quantia certa, deverá obrigatoriamente ser efetuado no Banco do Estado do Espírito Santo S/A (Banestes S/A), nos termos do disposto nas Leis Estaduais 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto TJES nº 036/2018, sob pena de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do arts. 80, IV e 81 do NCPC. A abertura de conta de depósito judicial perante o Banestes S/A pode ser realizada na Rede de Agências do banco ou através da Internet, conforme links a seguir:

https://www.banestes.com.br/contas/conta_judicial.html e https://depositojudicial.banestes.com.br/DepositoJudicial/preAbertura/createPreAberturaPasso1Input.jsf

O pagamento da quantia, caso ocorra, deverá ser prontamente comunicado nos autos. Em tal situação, EXPEÇA-SE alvará para liberação da quantia depositada judicialmente, incluídos os acréscimos legais, em favor da parte beneficiada, nos moldes determinados no Código de Normas. Fica autorizada a expedição do mencionado alvará em nome do patrono da parte, desde que haja nos autos o correlato instrumento procuratório (mandato judicial), assinado pela parte beneficiada, sem necessidade de reconhecimento de firma, conferindo ao advogado-mandatário poderes especiais (cláusula ad judicia et extra), notadamente a possibilidade de "receber e dar quitação", como menciona a ressalva do art. 105 do CPC. Por sua vez, em caso de expresso requerimento da parte beneficiária com a correta indicação dos dados bancários, a Secretaria desta Unidade Judiciária poderá utilizar oportunamente o Sistema informatizado conveniado ao Banestes S/A para realização de transferência eletrônica da quantia vinculada à conta judicial, incluídos os acréscimos legais, para a conta bancária da parte beneficiada [ou a informada por seu(s) Patrono(s) com poderes para tanto]. Na última hipótese, a instituição bancária estará autorizada a descontar valores oriundos de tarifas para a transferência mencionada.

Após o trânsito em julgado, caso inexista requerimento, ARQUIVE o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Colatina, 27 de outubro de 2020.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz de Direito

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 959863 pela parte FELICIANO PAZOLINI DE JESUS. Nas razões de recurso, o Recorrente reafirma que sofreu abalos de ordem moral, pela conduta ilegal da recorrida que manteve por aproximadamente um ano valores bloqueados, ficando sem receber parte do fruto de seu trabalho e sustento da sua família. Com base nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o recurso oferecido para reformar a r. sentença de piso para se reconhecer o pleito na inicial, no que tange quanto ao DANO MORAL, pleiteado na exordial, como função punitiva, preventiva, educativa e reparadora do dano moral, atendidos os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, quantificando o montante de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Petição
no ID nº 959866 requerendo a juntada do comprovante do depósito cumprindo integralmente a sentença.

Contrarrazões
apresentadas no ID nº 959870 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso, e defiro o pedido de assistência a justiça gratuita ante a presença dos requisitos informadores que indicam a condição de hipossuficiência do recorrente.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença prolatada nos autos, que acolho parcialmente os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual condenou a parte ré (CIELO S.A) a pagar à parte autora (FELICIANO PAZOLINI DE JESUS) o valor de R$ 1.433,56 (mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta seis centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser mantida integralmente.

Isto porque, está comprovada a situação de fato e direito na qual o Recorrente teve valor bloqueado em sua conta por motivo indevido, posto que não havia pendencias financeiras aptas a impedir que o recorrente sacasse os seus valores, e portanto faz juz a reparação por dano material, com o pagamento do valor retido pela CIELO S.A.

Ocorre que, por se tratar de pessoa jurídica, existe a possibilidade de configuração de dano moral em sua órbita jurídica, porém não se configura
in re ipsa
, já que se mostra necessário a comprovação de ocorrência de abalo extrapatrimonial ao recorrente, no sentido de que a perspectiva de análise do dano moral (ou extrapatrimonial) difere da que se tem em relação à pessoa natural.

A pessoa jurídica não sofre constrangimento, dor, humilhação, questões objetivas. Logo, para ter direito à indenização por danos morais deve comprovar abalado de sua“honra objetiva”, ou seja, que seu nome (marca, credibilidade etc) sofreu algum abalo concreto por conduta de outrem, o que não ocorreu, e por isso não se vislumbra situação excepcional que nos permita afirmar que houve à esfera moral do Recorrente.

Nesse sentido:

DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NATUREZA IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.

O dano moral sofrido pela pessoa jurídica não se configura in re ipsa, o que não obsta, contudo, que sua comprovação ocorra por meio da utilização de presunções e regras de experiência no julgamento da controvérsia.

Inicialmente, registre-se que a doutrina e a jurisprudência majoritária brasileira entendem que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais – orientação esta consolidada por meio do enunciado sumular n. 227 do STJ. Vale ressaltar, todavia, que o dano moral de pessoa jurídica não é idêntico aquele sofrido por um indivíduo. Percebe-se que a expressão dano moral é usada como analogia, uma vez que envolvem direitos extrapatrimoniais, mas não são de natureza biopsíquica e tampouco envolve a dignidade da pessoa humana. Nessa hipótese, protege-se a honra objetiva da pessoa jurídica, sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à reputação. Essas distinções reclamam, por questão de isonomia, um tratamento jurídico diferente para cada situação. Esse tratamento distinto deve recair na questão da prova do dano moral. Sobre o ponto, a doutrina defende que a possibilidade de considerar o dano moral como in re ipsa decorre da existência de uma comunhão de valores éticos e sociais ou, ainda, de uma essência comum universal dos seres humanos. Nessa linha de raciocínio, e considerando a falta dessa "essência comum", é impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica, sem qualquer tipo de comprovação. Disso não decorre, contudo, a impossibilidade da utilização de presunções ou regras de experiência no julgamento de pedidos de indenização por danos morais sofridos por pessoa jurídica”. (REsp 1.564.955-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, devendo a mesma ser mantida por seus próprios termos e fundamentos, conforme a permissão do artigo 46 da Lei 9.099\95.

III. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos. Por isso, conheço do recurso interposto mas
NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR RETIDO. PAGAMENTO DE TAXA REALIZADO. PERSISTÊNCIA DO BLOQUEIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PENDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. SEM ABALO A ESFERA EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. NÃO EXCEPCIONALIDADE NA ESFERA DOS DANOS MORAIS QUE JUSTIFICASSE O SEU ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FRENTE AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ASSISTÊNCIA A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.